Tribunal: TJBA
Processo: 8022143-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022143-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RETIROLANDIA Advogado(s): ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR, ILGNER LEVI DIAS MAGALHAES OLIVEIRA AGRAVADO: GÉSSICA DOS SANTOS BALDOÍNO Advogado(s):AKILLES DAWIDE DA SILVA MOREIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. GESTAÇÃO COMPROVADA À ÉPOCA DA EXONERAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 10, II, “B”, DO ADCT. REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Retirolândia, contra decisão interlocutória proferida em mandado de segurança, que concedeu medida liminar, para determinar a reintegração da Impetrante ao cargo de auxiliar de enfermagem, em razão da estabilidade provisória decorrente de sua condição de gestante. 2. Sustenta o Agravante, em síntese: (i) inexistência de vínculo contratual ativo na data da exoneração, pois o contrato temporário teria se encerrado anteriormente; (ii) inaplicabilidade da estabilidade gestacional aos contratos temporários; (iii) incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; e (iv) ausência de litisconsórcio passivo necessário. II. Questão em discussão 3. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da decisão que concedeu tutela provisória para reintegrar servidora gestante ao cargo público temporário, bem como a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência. III. Razões de decidir 4. A competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Comum Estadual, pois a relação jurídica estabelecida entre a servidora e a Administração Pública possui natureza jurídico-administrativa, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3395. 5. A alegação de ausência de litisconsórcio passivo necessário não prospera, uma vez que o comparecimento espontâneo do ente público nos autos supre eventual irregularidade de citação, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da máxima pas de nullité sans grief. 6. Demonstrada a probabilidade do direito, pois a documentação juntada aos autos indica a existência de vínculo com o Município até o momento da exoneração e comprova o estado gravídico da servidora à época do ato administrativo. 7. A estabilidade provisória da gestante possui caráter objetivo e protetivo, alcançando também servidoras públicas contratadas por tempo determinado ou ocupantes de cargos precários, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 542 de repercussão geral. 8. Evidente o perigo de dano, considerando que a exoneração da servidora gestante implica interrupção de sua fonte de renda, em período de especial proteção constitucional à maternidade e ao nascituro. 9. Presentes, portanto, os requisitos do artigo 300 do CPC, mostra-se adequada a manutenção da decisão do Juízo de Primeiro Grau, que determinou a reintegração da Agravada ao cargo, até ulterior deliberação no processo originário. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, “b”, do ADCT, aplica-se às servidoras públicas gestantes, independentemente da natureza do vínculo funcional, inclusive nos casos de contratação temporária. 2. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela provisória, para determinar a reintegração de servidora gestante ao cargo público. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º, art. 227; ADCT, art. 10, II, “b”; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 542 da Repercussão Geral; STF, ADI 3395. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022143-55.2025.8.05.0000, de Retirolândia, em que é Agravante Município de Retirolândia e Agravada Géssica dos Santos Baldoíno. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA